Tribunal: TJBA
Processo: 8043205-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043205-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA LACERDA PINTO ROSEMBERG

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA

AGRAVADO: CINTIA BONFIM ROSEMBERG MEIRELES

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, ROGERIO DE ARAUJO MELO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL DO ART. 617, DO CPC. NOMEAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU DESÍDIA. MANUTENÇÃO DA INVENTARIANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em inventário, indeferiu pedido de destituição da inventariante e determinou a exclusão de imóvel do acervo hereditário. A controvérsia devolvida limita-se à regularidade da nomeação da inventariante.

2. A agravante alegou violação à ordem do art. 617, do CPC e má administração do espólio, ao argumento de que a inventariante estaria administrando bem alheio ao acervo. Pretende ser nomeada inventariante, apesar de já exercer a função em outro inventário.

3. Decisões anteriores. A decisão de primeiro grau manteve a inventariante por entender que ela exerce o múnus com diligência e sem parcialidade. A exclusão do imóvel do espólio é objeto de outro recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento jurídico e fático suficiente para destituir inventariante regularmente nomeada, com base em eventual violação à ordem do art. 617, do CPC ou alegada administração irregular de bem excluído do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeita-se a preliminar de supressão de instância, porquanto as alegações constantes no agravo foram suscitadas nos autos originários e enfrentadas na decisão recorrida.

6. A ordem de nomeação do art. 617, do CPC não é absoluta, podendo ser relativizada em casos que demandem prudência ou conveniência processual, conforme precedentes citados.

7. A inventariante foi nomeada por decisão fundamentada e vem desempenhando o encargo com regularidade, não havendo prova de má-fé, desídia ou parcialidade.

8. A agravante, por sua vez, também figura como inventariante em outro processo, sendo presente a litigiosidade entre as partes, o que não recomenda sua substituição no presente caso.

9. Quanto à alegação de que a inventariante administra bem estranho ao espólio, tal fato não se confirmou. O imóvel foi objeto de doação com cláusula de inalienabilidade, tornando-o incomunicável e excluído do acervo hereditário, conforme súmula 49, do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ordem legal de nomeação de inventariante prevista no art. 617, do CPC pode ser relativizada quando ausentes elementos que desabonem a conduta da pessoa nomeada. 2. A exclusão de bem do espólio por cláusula de inalienabilidade impede sua administração pela inventariante, não havendo irregularidade se tal bem não integra o acervo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 617, 622, 623, 627, II; CC, art. 1.848; CF/1988, art. 5º, XXX.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8020870-17.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 04.12.2020; TJBA, AI 8021702-79.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.07.2022; STF, Súmula 49.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8043205-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA CRISTINA LACERDA PINTO ROSEMBERG
e como agravada
CINTIA BONFIM ROSEMBERG MEIRELES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator